Tribunal: TJDFT
Processo: 0707569-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDINEY ARARUNA DE ALMEIDA contra despacho, proferido em ação de execução que move em face de URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, exarado nos termos seguintes (ID. 148589840 dos autos originários): “Revendo os autos, é bem verdade que o acordo não previu o prazo para a obtenção da carta de habite-se da obra iniciada pelo executado. De fato, uma vez obtida a licença para construir, nasce o direito de edificar, sem que a lei ou o pacto tenham definido prazo para a ultimação das obras. Mas o direito de construir não aperfeiçoa o direito de usar a o que, ao menos em tese ainda é obra inicial, para sua finalidade precípua, como o estabelecimento de moradia, comércio ou uso conforme a destinação do imóvel. Portanto, se é certo que o executado não pode ser compelido a finalizar a obra, malgrado os seis longos anos de tramitação apenas deste feito, tampouco poderá usar a estrutura já existente e carente de "habite-se" para moradia ou qualquer outro uso, senão o de estritamente prosseguir na obra até a conclusão. Reitero: até que se obtenha o "habite-se", não se pode falar em regularidade jurídica da obra, conforme apontou o conteúdo do acordo, que deve ser interpretado e valorado à luz do ordenamento jurídico e do formalismo ético, onde predomina o conteúdo da vontade que inspirou a edição do ato jurídico, e não apenas sua literalidade restritiva. Contudo, como de fato não é o caso de configuração da pronta exigibilidade da obrigação de obtenção do habite-se, já que este não é emitido até que a obra seja concluída, não se pode ainda extinguir a execução, pois é inegável que a obrigação perseguida ainda não foi integralmente adimplida, o que só ocorrerá após a obra ser concluída e licenciada pelo "habite-se". A solução que sobra será aguardar até que o executado comprove a obtenção do "habite-se", com o esclarecimento ora feito de que, conforme prevê o Código de Obras e Edificações do DF, o executado não poderá utilizar a obra para moradia ou qualquer outra finalidade que não estritamente a de conclusão da obra. A propósito, oficie-se ao DF Legal, solicitando a inspeção sobre a obra referida nos autos, bem como a interdição do seu uso, caso esteja habitada ou acolhendo qualquer atividade que não a conclusão da edificação, devendo comunicar ao Juízo o resultado da diligência fiscalizatória no prazo de trinta dias. Em face do exposto, reforço uma vez mais a proibição de utilização da estrutura sem "habite-se" para qualquer outra finalidade que não seja a conclusão da obra, e determino a suspensão desta execução por seis meses. Se obtiver o "habite-se" antes do término deste prazo de suspensão, o executado deverá exibi-lo nos autos, de modo a permitir a extinção.” Alega o agravante, em síntese, que a decisão foi extra petita pois a utilização da obra jamais foi objeto de discussão nesses autos. Requer, que seja a fim de que seja declarada nula a decisão agravada, em razão de seu conteúdo extra petita, reconhecendo-se, ainda, a perda superveniente do interesse de agir da agravada. Preparo ID. 44230117. É o relatório. DECIDO. O presente recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil (CPC/15), incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, bem como dispõe o artigo 1.001 do CPC/15 que não cabe qualquer recurso contra despacho. Como está evidente, o ato praticado pelo douto juízo a quo, em despacho de ID. 148589840 dos autos originários, não revela qualquer carga decisória, porquanto apenas esclarece a finalidade do "habite-se". A determinação limitou-se a oficiar o DF Legal quanto a fiscalização. Quanto ao mais, verifica-se que o ora agravante, em resposta ao despacho referido, peticionou nos autos de origem, oportunidade na qual o magistrado determinou aguardar-se o prazo de trinta dias, para somente após analisar a aplicação de multa. Logo, é manifestamente inadmissível o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Comunique-se o juízo a quo da presente decisão. Publique-se. Intime-se.